Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-61.2024.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001088-61.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIANA RIBEIRO - CPF: 021.300.221-38 (APELADO), RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (ADVOGADO), VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI - CPF: 049.789.961-20 (APELADO), MAKSUEL ALMEIDA RIOS - CPF: 049.434.771-60 (APELADO), DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEICAO - CPF: 008.764.091-09 (APELADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA RIBEIRO - CPF: 021.300.221-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKSUEL ALMEIDA RIOS - CPF: 049.434.771-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE SOUZA DA SILVA - CPF: 064.849.041-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001088-61.2024.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI, DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEICAO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus Vandenilson dos Santos Menaldi e Douglas Porfírio da Conceição pelos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006) — e, no caso de Vandenilson, também por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) —, absolvendo-os da imputação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos suficientes para reformar a sentença absolutória quanto à imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de associação para o tráfico exige, cumulativamente, a pluralidade de agentes, a estabilidade e permanência do vínculo associativo e a finalidade específica de praticar crimes de tráfico de drogas (arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige prova concreta e contextualizada da existência de vínculo duradouro e organizado entre os envolvidos, com divisão de tarefas e estrutura mínima voltada à prática reiterada do tráfico.

As provas constantes dos autos revelam interações episódicas entre os réus, com foco em negociações pontuais de entorpecentes nos dias 01/03/2024, 09/03/2024, 18/03/2024 e 19/03/2024, sem evidências de continuidade, estrutura ou divisão de funções.

Não há registros de contato entre Douglas e a adolescente apontada como participante, o que reforça a conclusão de que as condutas foram isoladas e sem liame associativo permanente entre todos os envolvidos.

A ausência de provas de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes impõe a manutenção da absolvição quanto ao delito do art. 35 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com finalidade comum de prática reiterada de tráfico de entorpecentes. 2. Interações episódicas e negociações de drogas pontuais não são suficientes para configurar o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 3. A ausência de prova concreta e contextualizada do liame duradouro e estruturado entre os envolvidos justifica a manutenção da absolvição pela prática de associação para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III e VI; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 739.533/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.05.2022; STJ, HC 709.437/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), j. 10.06.2022
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001088-61.2024.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI, DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEICAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, que condenou Vandenilson dos Santos Menaldi pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e porte ilegal de arma de fogo [art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003], à pena de 12 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 1.046 dias-multa, em regime inicial fechado, bem como condenou Douglas Porfírio da Conceição pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 1.036 dias-multa, também em regime fechado, absolvendo ambos, contudo, da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Em síntese, o Ministério Público pugna pela condenação dos apelados Vandenilson e Douglas também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam a existência de vínculo associativo estável e permanente entre eles e a adolescente Adrieli.

Em contrarrazões, os apelos pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001088-61.2024.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“ (...) FATO 1 – Associação para o tráfico de drogas majorada pelo cometimento nas dependências da Penitenciária Central do Estado (PCE) e nas imediações da Delegacia Municipal de Juína, emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 35, caput, c/c art. 40, III, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006)

Em data, horários e locais diversos, porém certo que entre o final de 2023 e o início de 2024, na cidade de Juína/MT, os denunciados 1) DAYANE, 2) DOUGLAS, 3) ELIANA, 4) MAKSUEL e 5) VANDENILSON, conscientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si, com a finalidade de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas nas dependências da Penitenciária Central do Estado (PCE) e nas imediações da Delegacia Municipal de Juína, com emprego de arma de fogo e o envolvimento de adolescente.

(...)

FATO 2 – Tráfico de drogas majorado pelo cometimento nas dependências da Penitenciária Central do Estado (PCE) e nas imediações da Delegacia Municipal de Juína, emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, III, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006)

No dia 19 de março de 2024, durante a tarde, na residência localizada na Av. Santa Catarina, s/n (Rua Monte Alto, próximo à curva), Bairro Módulo 6, em Juína/MT, os denunciados mantiveram em depósito/guardaram/transportaram porções de maconha, totalizando cerca de 2.610,50g (dois quilos, seiscentos e dez gramas e de cinquenta centigramas), e porções de cocaína, totalizando cerca de 724,2g (setecentos e vinte e quatro gramas e dois decigramas), drogas que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

(...)

FATO 3 – Porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003) Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local do fato anterior, os denunciados, em unidade de desígnios, possuíram/tinham em depósito/mantiveram sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, quais sejam 1 (um) revólver e 3 (três) munições, ambos de calibre .38, todos em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e eficientes para disparo (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular reconheceu a responsabilidade penal dos réus pelos demais delitos que lhes foram imputados, absolvendo-os, contudo, da acusação referente ao crime de associação para o tráfico, nos seguintes termos:

“1. DA MATERIALIDADE DOS CRIMES

A materialidade do crime emerge do Auto de Prisão em Flagrante, Boletins de Ocorrência ns. 2024.83743, 2024.83949, Termos de Apreensão n. 40.3.2024.4841 e 40.3.2024.4839, Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente, Laudo de Eficiência e Caracterização de Arma de Fogo, Relatório de Degravação n. 2024.13.45945, Relatório Policial, bem como os Termos de Depoimentos e Interrogatórios.

2. DA AUTORIA

2.1 Do crime de tráfico

Resta comprovada a autoria dos delitos de TRÁFICO apenas em relação aos acusados VANDENILSON e DOUGLAS.

Das condutas de VANDENILSON E DOUGLAS:

Inicialmente, o Policial Civil CRESIO AMÂNCIO BORGES, relatou em Juízo, em suma que, após a prisão de Mirian, quem ficou responsável pelo armazenamento das drogas na Cidade foi o acusado VANDENILSON e que por isso passaram a monitorá-lo, identificando-se o veículo que ele utilizava para fazer a logística. Destacou que um dia antes da autuação em flagrante de VANDENILSON, por volta das 17h o visualizaram entrando e saindo rapidamente da casa da adolescente A. F., e que dando continuidade ao monitoramento localizaram a residência dele, lembrando que de manhã continuaram o monitoramento e o seguiram até uma mata próximo ao frigorífico de Juína, destacando ele estava armazenando drogas nesse local, mas decidiram não abordá-lo naquele momento.

Cresio disse que no mesmo dia à tarde, durante o monitoramento, conseguiram abordá-lo no momento em que saía da residência, oportunidade em que ele levava consigo porções de drogas, tendo admitido que no interior de sua residência havia mais substâncias entorpecentes, de fato sendo encontrada no interior da residência diversos entorpecentes + balança. Além disso, acrescentou que VANDENILSON indicou o local mata próximo ao frigorífico onde havia mais drogas, de fato lá sendo encontrados maconha + pasta base + munições.

O investigador acrescentou que VANDENILSON foi questionado a respeito do motivo pelo qual ele foi à casa da adolescente A. F no dia anterior, ao que ele respondeu ter ido entregar maconha + drogas sintéticas, razão por que então foram até a residência dela, deparando com ela sentada na área, próxima a sua mãe, a acusada ELIANA, EMBALANDO ECSTASY, sendo encontradas mais algumas porções de maconha no local, tendo sido conduzida ELIANA porque ela estava próxima à adolescente que manipulava a droga ali na área.

No mesmo sentido é o depoimento judicial dos investigadores WOSHIGTON KESTER VIEIRA e AZAEL NOGUEIRA.

Já Eliana, segundo o depoente, estava em outro cômodo da casa, possivelmente costurando, separado das drogas por uma parede, destacando que uma mochila pertencente à Vando foi encontrada em área de mata.

Por sua vez, o acusado VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI confessou a posse das drogas e afirmou que iria comercializar, mas que não chegou a realizar qualquer venda, negando ter repassado entorpecentes para outros acusados ou terceiros, bem como ter mantido contato com pessoas citadas nos autos (como A. F., Douglas e outros), apesar de constarem diálogos e menções a seu nome nos relatórios de degravações apresentados pela acusação.

Vandenilson disse não se lembrar das conversas extraídas do WhatsApp nem reconheceu as pessoas mostradas em fotos ou perfis.

Afirmou que foi apreendido com ele 300g de pasta base, 300g de cocaína e 1 tablete e meio de maconha, escondidas em um terreno próximo ao frigorífico de Juína-MT, local onde foi preso poucos dias após adquirir os entorpecentes.

Nesse contexto, consta dos autos relatório de degravação n. 2024.13.45945, havendo análise de dados de extração de dados do celular do acusado Vandenilson, cujos diálogos dele com terceiras pessoas, inclusive corréus, destoando da negativa dele.

Com efeito, há diálogos entre Vandenilson e a interoculara “Morena”, em que consta nítida tratativa de comercialização e entrega de entorpecentes.

Vejamos:

“(...)Vandenilson: Ontem não deu pra ENTREGAR A SUA MERCADORIA

Morena: Ta bom então

Vandenilson: Manda sua localização

Morena: Pera aí q não tô em casa; chegando lá te mando

Vandenilson: TEM UMA MERCADORIA PRA ENTREGAR PRA VC

Morena: O CHÁ?

Vandenilson: É; 500G;

Morena: Eu ia pegá cinquentão cocê que eu pensei não tinha chegado ainda a mercadoria, mais se chegou se conseguí entregar pra mim. (...) Hein o padrinho deixou algum... algum pó separado aí pra mim?

Vandenilson: Não está no meu conhecimento ainda... Deixou

Morena: Vai demora tô perdendo corre de mais”. (Id. 156123055)

Vandenilson manteve conversas com diversos interlocutores, dentre eles a menor A. F. R. de J., vulgo “Burguesa”, em 20/02/2024, cujas conversas deixam claro a traficância.

Vejamos:

“(...)Vandenilson: NTV; Sua mercadoria;

Burguesa: Então se falou pro cara que não tava dando atenção; (...) Vai solta agora?

Vandenilson: Agorinha;

Burguesa: Me liga; E já me passa seu pix; Mas tarde vou lançar um rex no seu pix;

Vandenilson: Já cheguei;

Burguesa: Aqui em casa mesmo; Opa ntv;

Nota-se ainda que BURGUESA manda mensagem para Vandenilson preencher os dados dele e ele retorna a mensagem com seus dados. Confira-se:

(imagens)

Na sequência negociam pagamento, dizendo:

“(...) Vandenilson: Vc poderia me passar 130g de chá; e morria nesse conta;

Burguesa: Hein ce pode vir aqui em casa, to te esperando, to no aguarde”..

A menor A. F., inquirida em Juízo, em nenhum momento negou que manuseava drogas.

Continuando, o acusado DOUGLAS PORFÍRIO DA CONCEIÇÃO negou o envolvimento nos fatos deste processo, negando conhecer as pessoas mencionadas na denúncia e as conversas citadas, bem como negou ser proprietário do número de telefone e da conta Pix utilizados como prova pelo Parquet.

Ocorre que a Autoridade Policial apontou no Relatório de Degravação do celular do corréu Vandenilson conversas entre eles que indicam a comercialização de drogas, sem que haja qualquer dúvida, isso porque o acusado Vandenilson mantinha conversas com um número 556599748035@s.whatsapp.net, número também utilizado como chave pix cadastrada em nome de DOUGLAS PORFÍRIO DA CONCEIÇÃO.

Dentre as conversas entre Douglas e Vandenilson destaco o seguinte diálogo:

“(...)Douglas: Fala por senhor bom dia pra nóis, fala pro senhor tem condições de entregar SKANK pra.. um kilo de SKANK, tem como entregar nesse endereço que eu vou mandar pro senhor aí, aí passa pra guria bem na hora do almoço aí fazendo um favor pra mim aí, eu vou mandar o contato aí, na hora que ce fo entregar tá, falou.

Douglas: Entende aí fiti, é isso aí po, passa pra ela aí pode crê, é nóis demoro. (...) Eai falou com ela aí mano?

Vandenilson: Falei; Vou arrumar uma balança aqui; E vou levar...

Douglas: To tentando falar com ela aqui o CHAVES, peraí eu vou ver se consigo falar aqui, uns cinco minutinhos eu já te respondo aí já beleza, tenta falar com ela di novo aqui, sumiu essa praga não responde mais uai.

Douglas: Voce não sabe onde é que é lá onde voce entregou aquela vez lá não? Ce não sabe onde é que ela ta la não, aquele lugar onde você entregou aquela vez, ce já levou mercadoria pra mim lá po, onde ela ta lá, não já? Na casa do coroinha lá;

Douglas: Opa boa tarde, xeu falar pro ce chaves, tem alguma mercadoria pra voce entregar aí ainda? Não tem uma mercadoria no nome de DI MAROLA pra entregar pae;

Vandenilson: Dimarola tem

Douglas: Quanto

Vandenilson: 25g de origem, 500g de maconha

Vandenilson: Esse do Di Marola aqui é pra mandar pra quem aqui? Eu não tenho o numero do DI MAROLA aqui, manda pra mim aí.

Não se pode olvidar que Douglas estava ativamente atuando na comercialização de drogas conjuntamente com o acusado Vandenilson, cujas conversas mencionadas deixa clara a atuação deles no comércio de drogas.

Das condutas de MAKSUEL e ELIANE:

O acusado MAKSUEL em Juízo negou o envolvimento com organização criminosa, alegando estar dentro da igreja no presídio durante o período das acusações, desempenhando função pastoral e assinando remissões, o que poderia ser comprovado por câmeras internas.

Negou conhecer a mulher identificada como “Burguesa” ou “Adriele”, bem como negou qualquer troca de mensagens ou envolvimento com ela, contrariando os diálogos apontados pela investigação. Afirmou nunca ter tido acesso a celular no presídio e desconhecer os demais acusados citados no processo. Rejeitou a associação ao apelido “Mixwel”, alegando que há confusão com seu nome.

Sugeriu que terceiros possam ter usado seus dados (CPF) dentro do presídio para práticas ilícitas, como habilitação de chips de celular. Reiterou seu pedido para realização de perícia nos registros do sistema prisional como forma de provar sua inocência.

A Autoridade Policial apontou no Relatório de Degravação que a menor A. F., utilizando o numeral 556692289912, dialogou com o interlocutor “Padri”, numeral 556581225651, identificado como sendo o recluso MAKSUEL ALMEIDA RIOS, este que se encontra recluso.

Ocorre que não nos autos qualquer informação de como a Autoridade Policial identificou o terminal como pertencente ao acusado Maksuel, limitando-se a afirmar que seria dele. Além disso, durante a instrução probatória as testemunhas nada disseram sobre o acusado, não havendo provas da imputação que lhe é atribuída.

Não há elementos seguros que comprovem que “PADRI” é MAKSUEL ALMEIDA RIOS, de modo que não vislumbro provas suficientes para imputar ao acusado os crimes narrados na denúncia.

Na mesma toada são frágeis as provas contra a acusada ELIANA.

ELIANA RIBEIRO negou em juízo qualquer envolvimento com o crime, afirmando que no momento da abordagem policial estava costurando em um cômodo isolado da casa, sem acesso visual aos demais cômodos. Negou envolvimento com tráfico de drogas e afirmou não saber que sua filha manuseava ou vendia entorpecentes.

Relatou que os policiais chegaram já dentro da área da casa, sem bater, e após a abordagem, apresentaram sua filha como portadora de drogas. Eliana negou conhecer os demais acusados citados no processo e disse não ter acesso ao celular da filha, alegando desconhecer qualquer envolvimento dela com facções criminosas. Ressaltou que mesmo tendo visto a substância apreendida, não saberia identificá-la por não ter conhecimento sobre drogas ilícitas.

A menor A. F. R. de J., filha de Eliane, declarou em juízo, em suma, que no dia da abordagem policial estava dormindo na sala de sua casa enquanto sua mãe costurava em outro cômodo. Disse que as drogas encontradas pela polícia (LSD, êxtase e maconha) estavam guardadas no fundo do quintal e que sua mãe não tinha conhecimento de sua existência, tampouco envolvimento com qualquer atividade criminosa.

A. negou que tenha manipulado drogas na presença da mãe e afirmou que a mãe não possui envolvimento com o crime. Quanto à Vandenilson, relatou conhecê-lo apenas superficialmente, negando visitas recentes dele a sua casa. Também se recusou a informar a origem das drogas, alegando não se lembrar.

O Policial Azael relatou em Juízo que Eliana estava em outro cômodo da casa, possivelmente costurando, separado das drogas por uma parede, cujo relato diverge dos demais policiais inquiridos em Juízo, pairando dúvidas quanto ao conhecimento dela sobre as drogas que estavam com a menor.

Em suma, não há provas robustas de que a acusada Eliana possui envolvimento com o tráfico de drogas.

Por fim, o quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial quanto à prática do crime tráfico de drogas tão somente pelos acusados VANDENILSON e DOUGLAS. (...)

2.2 Da associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

A associação criminosa exige estabilidade e permanência no grupo como se sócio fosse, o que não é o caso dos autos.

Como é cediço, o vínculo associativo é a figura central do tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006 e deve restar comprovado de maneira cabal já que o simples concurso não autoriza a configuração do tipo. Para caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescinde que os agentes estejam agindo em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, ou seja, de maneira estável e rotineira.

No caso dos autos, não vislumbro elementos contundentes a configurar a associação para o tráfico entre os acusados, isso porque eis que não se observa um liame associativo mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas entre eles.

Diante disso, à medida que se mostra mais adequada é a absolvição dos acusados pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2.3 Do porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003)

A autoria delitiva está sobejamente comprovada nos autos quanto ao acusado Vandenilson. Afinal, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 152758649), apreendeu-se com ele, conforme confissão do acusado e relatado das testemunhas, Policiais Civis, inquiridos em Juízo.

Vejo que a potencialidade lesiva da arma e munições apreendidas restou devidamente verificada, podendo ser utilizada eficazmente para produzir tiros, bem como restou verificado que a arma estava com numeração raspada (Laudo Pericial Balística Forense - 552.2.13.9831.2024.170088-A01 - id. 152758728).

Sendo assim, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em favor dos acusados qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para o fim de:

a) CONDENAR o réu VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI como incurso nas sanções dos art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, bem como ABSOLVÊ-LO quanto ao delito previsto no art. 35 e art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06.

b) CONDENAR o réu DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEIÇÃO como incurso nas sanções dos art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/2006, bem como ABSOLVÊ-LO quanto ao delito previsto no art. 35 e art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06.

c) ABSOLVER os acusados MAKSUEL ALMEIDA RIOS e ELIANA RIBEIRO, quanto aos crimes a eles imputados.”

Não obstante a irresignação do órgão ministerial, não se identificam elementos aptos a justificar a reforma da sentença absolutória no que se refere à imputação do crime de associação para o tráfico em desfavor de Vandenilson e Douglas.

A configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige a presença cumulativa de três requisitos essenciais: a) a pluralidade de agentes; b) a existência de vínculo associativo dotado de estabilidade e permanência; e c) a finalidade específica de, conjunta ou reiteradamente, praticar os crimes tipificados nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da referida lei.

É assente que a simples convergência ocasional de vontades para a comercialização de substância entorpecente não é suficiente para caracterizar a associação para o tráfico. Impõe-se a demonstração de um liame subjetivo duradouro entre os envolvidos, marcado por certa organização, ainda que rudimentar, e por eventual divisão de tarefas, voltadas à prática contínua de atividades ilícitas.

O núcleo do tipo penal reside, justamente, na estabilidade e na permanência do vínculo associativo, elementos que distinguem a associação para o tráfico do mero concurso eventual de pessoas. Este último se caracteriza pela união circunstancial para a prática de um ou mais delitos determinados, ao passo que a associação, nos termos exigidos pelo art. 35 da Lei de Drogas, pressupõe a formação de um vínculo contínuo e organizado, direcionado à prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

No caso, o acervo probatório revela que as interações entre os apelados Vandenilson e Douglas ocorreram de forma pontual, restritas a apenas duas datas específicas, quais sejam, 1.3.2024 e 19.3.2024.

No primeiro episódio, em 1.3.2024, as conversas referem-se à entrega de 1 kg de “skank” a uma terceira pessoa, identificada como Mirian, conhecida pelo apelido “Bipo”. Já em 19.3.2024, os diálogos trataram da entrega de 500 g de maconha e 25 g de cocaína ao traficante Weslley de Borba, vulgo “Di Marola”.

No que se refere à relação entre o apelado Vandenilson e a adolescente Adrielli Fernanda Ribeiro de Jesus, constatam-se igualmente apenas duas comunicações relevantes: a primeira, em 9.3.2024, ocasião em que a adolescente solicita 1 kg de maconha e 50 g de pasta base de cocaína; e a segunda, em 18.3.2024, quando Vandenilson confirma possuir cocaína disponível para entrega.

De outro lado, não há qualquer registro de contato direto entre o apelado Douglas e Adrielli.

Por sua vez, os depoimentos prestados pelos policiais civis Robenilson Ferreira Barros, Crésio Amâncio Borges, Woshigton Kester Vieira e Azael Nogueira de Oliveira descrevem de forma uniforme as circunstâncias da prisão de Vandenilson, a apreensão das substâncias entorpecentes e a localização de objetos comumente associados à prática da traficância.

Em seu interrogatório judicial, o apelado Vandenilson confessou a posse das drogas e declarou que pretendia comercializá-las, embora tenha negado qualquer repasse a terceiros, bem como afirmado não ter mantido comunicação com os demais indivíduos mencionados nos autos.

O apelado Douglas negou envolvimento com os fatos e refutou a titularidade das contas bancária e telefônica que lhe foram atribuídas pela acusação.

Embora os elementos probatórios indiquem que os acusados praticaram o delito de tráfico de drogas em comunhão de esforços, não se verifica, no conjunto dos autos, prova clara e segura da existência de um pacto associativo estável e permanente entre os envolvidos, requisito indispensável à configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

As interações identificadas revelam-se pontuais e episódicas, voltadas a operações específicas de entrega de entorpecentes, sem qualquer demonstração de estrutura organizacional, divisão contínua de funções ou coordenação duradoura que permita inferir a formação de uma verdadeira societas sceleris.

Com efeito, as comunicações entre os apelados Vandenilson e Douglas limitaram-se a apenas duas ocasiões, ambas relacionadas a tratativas isoladas de tráfico.

De igual modo, os contatos mantidos com Adrielli restringiram-se a dois episódios, igualmente circunscritos a pedidos e entregas de substâncias ilícitas, sem indícios de vínculo hierarquizado, organização estável ou atuação conjunta prolongada, evidenciando, no máximo, a condição de Vandenilson como fornecedor da adolescente.

A inexistência de qualquer diálogo entre Douglas e Adrielli reforça a conclusão de que as relações estabelecidas possuíam caráter circunstancial e transitório, incompatível com o conceito de associação criminosa exigido pelo art. 35 da Lei de Drogas.

Tem-se, assim, relações comerciais ilícitas pontuais entre fornecedor e adquirentes, desprovidas de vínculo associativo continuado.

Dessa forma, embora reste caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas por parte dos réus, não se mostrou suficientemente demonstrada a constituição de associação criminosa nos moldes legais, razão pela qual se impõe a manutenção da absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Trago os seguintes arestos do STJ:

“No crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar, especificamente, o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros”
(STJ, AgRg no HC 739533/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 30/5/2022)

“Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado”
(STJ, HC 709437/RJ, Ministro Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região], 10/6/2022)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026